Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM DA PMDF. CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CLASSIFICAÇÃO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. TEMA N. 339. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA E ADEQUADA. VERBETES SUMULARES N. 279 E 454 DO STF. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos recorridos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339. Considerou-se, ainda, as vedações contidas nos verbetes sumulares n. 279 e 454 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser “desmotivada, desarrazoada, injusta e arbitrária” a decisão denegatória do apelo extremo proferida pelo Presidente desta Turma Recursal. Aduz violação aos arts. 489, 926, § 2o, 927, caput e III, 928 e 1.022, todos do CPC/2015, e arts. 5o e 37, ambos da CF/88. Alega, ainda, inobservância ao enunciado sumular n. 15/STF.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 18440003.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. De início, destaca-se que ele se submeteu ao processo de seleção do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM da PMDF, classificando-se na 531a posição, fora das 200 (duzentas) primeiras previstas no respectivo edital para convocação relativa à etapa seguinte, tendo sido eliminado do certame. No caso em apreço, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a ilegalidade apontada pelo autor/recorrente. O colegiado consignou, de forma objetiva e adequada, os critérios adotados pelo legislador para seleção dos praças com interesse em participar do CHOAEM, interpretando-os juntamente com as regras editalícias. Concluiu ser inviável a interferência do Poder Judiciário para determinar a participação do autor nas fases seguintes, haja vista o respeito às normas aplicáveis.
VI. Nessa perspectiva, a Excelsa Corte fixou a tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões suscitadas, como pretende o recorrente.
VII. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório e de cláusulas previstas no edital, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbetes sumulares n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.